Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA BENEFICIÁRIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. INCIDÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de cobrança da restituição dos valores pagos indevidamente à beneficiária, em razão de erro de cálculo do benefício previdenciário complementar de aposentadoria perpetrado pela FUNCEF.
2. Consoante o artigo 32 da Lei Complementar no 109/2001, o objeto da entidade de previdência complementar, de natureza fechada, é a administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária e, portanto, alimentar. 2.1. No presente caso, não há dúvidas do caráter alimentar do benefício previdenciário complementar pago mensalmente pela FUNCEF à beneficiária para fins de complementação de aposentadoria.
3. Como houve pagamento em excesso pela FUNCEF, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário complementar de aposentadoria e da boa-fé da beneficiária, não cabe repetição de valores, dado o princípio da irrepetibilidade dos alimentos previsto no artigo 1.707 do Código Civil.
4. A beneficiária não pode ser responsabilizada por eventual desequilíbrio financeiro e atuarial da FUNCEF, quando não participou de nenhuma decisão que pudesse causar o mesmo.
5. No caso concreto, os valores percebidos a maior a título de complementação de aposentadoria foram recebidos de boa-fé, já que a beneficiária em nada contribuiu para o erro de cálculo do benefício perpetrado pela FUNCEF. 5.1. Por conseguinte, não há falar em afronta aos artigos 1o da Lei Complementar no 109/20011 e 844 do Código Civil.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.